Tribunal: TJSP
Processo: 2132275-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Lacração de aparelhos sonoros e majoração da multa diária - Incontroversa a insistência da agravante em descumprir determinação judicial - Justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132275-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
PANZONATTO & PANZONATTO LANCHONETE LTDA ME, é agravado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso , conheceram em parte. V.U., de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132275-78.2020.8.26.0000 - JV 22441
2
VOTO N°: 22441
AGRV. No: 2132275-78.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.: PANZONATTO E PANZONATTO LANCHONETE LTDA. ME
AGDO.:
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
Agravo de instrumento Execução - Lacração de aparelhos
sonoros e majoração da multa diária - Incontroversa a
insistência da agravante em descumprir determinação
judicial - Justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada
- Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso,
conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD em face de Panzonatto e Panzonatto Lanchonete Ltda. ME, deferiu
pedido de lacração dos aparelhos sonoros e majorou a multa diária de R$
300,00 para R$ 500,00.
Recorre a executada.
Reclama que há bis in idem. Argumenta que apresentou
proposta de acordo. Afirma que “carrega uma história de 23 anos, e talvez a
única que traga diversão com segurança”. Diz que desde março/2020 está
fechada. Pede justiça gratuita.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 65/68.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132275-78.2020.8.26.0000 - JV 22441
3
A causa de pedir da ação de conhecimento é a ausência
de pagamento de direitos autorais pela realização de “alguns shows” pela
agravante (fls. 35).
A
r.
decisão
agravada
está
fundamentada
na
“recalcitrância” da agravante em cumprir determinação judicial (fls. 54).
As razões deste recurso nada esclarecem sobre o título
executivo judicial nem sobre o andamento da execução.
Curioso que a agravante instruiu este recurso apenas
com o acórdão que acolheu embargos de declaração na ação de
conhecimento (fls. 51/53).
Decisiva é a incontroversa “recalcitrância”.
Portanto, a multa inicialmente fixada não foi suficiente
para coibir a agravante de praticar ato ilícito.
A agravante diz que apresentou proposta de acordo.
O ECAD afirma nas contrarrazões que não houve
proposta formal de pagamento do débito e que, mesmo ciente da
determinação judicial, a agravante permaneceu em atividade (fls. 66).
Relevante é que eventual proposta de acordo não
legitima a agravante a violar direitos autorais.
O ECAD também informa que o acórdão que deu
provimento à sua apelação estabeleceu que a fixação de multa não impede a
lacração da aparelhagem sonora (fls. 67).
A falta de informações e de cópia desse acórdão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132275-78.2020.8.26.0000 - JV 22441
4
parte da agravante beira a má-fé.
Como se nota, não há nenhum bis in idem.
Por fim, justiça gratuita não é objeto da r. decisão
agravada. Prejudicado o seu conhecimento.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso,
conhecido em parte.
MARY GRÜN
Relatora